Tribunal: TJMMG
Processo: 2000014-55.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000014-55.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 24/05/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO A UMA PENA DEFINITIVA DE 7 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO – DELITOS DOS ARTS. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013, E 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS PRATICADAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA MILITAR – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores o Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos em ação penal militar opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Davidson da Silva Raimundo, contra acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) que, na seção ordinária do dia 18 de dezembro de 2024, por unanimidade, julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público e decretou a perda de sua graduação e, via de consequência, a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), nos termos do acórdão lançado no evento 50 dos Autos n. 2000005-24.2024.9.13.0000. A representação ministerial teve como motivo a condenação do embargante a uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 2º (organização criminosa), §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850 de 2013, que, somada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, imposta pelo cometimento do crime descrito no art. 308 (corrupção passiva), § 1º (grave violação de dever funcional), do Código Penal Militar (CPM), alcançou o patamar definitivo de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, nos termos do acórdão da ação penal, Autos n. 2000543-04.2021.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Irresignada, a defesa técnica do embargante opôs estes embargos, com fundamento no artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), referindo-se à motivação do Ministério Público segundo a qual a condenação de natureza penal, a gravidade, as circunstâncias e a repercussão dos supostos crimes na sociedade local demonstram a inconveniência de o militar continuar ostentando a farda da PMMG. Disse que o acórdão impugnado, ainda que detalhado em diversos aspectos, necessita de revisão para seu perfeito entendimento e para evitar eventual prejuízo à defesa do embargante, porquanto os argumentos apresentados na defesa escrita, juntamente com diversos documentos que foram anexados, destacam o ótimo desempenho profissional do embargante, demonstrado através do Extrato de Registros Funcionais (ERF) e dos depoimentos das testemunhas. Destacou que o ERF revela que o embargante ostenta o conceito funcional A+50 pontos positivos, com 77 (setenta e sete) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 44 (quarenta e quatro) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze, configurando um histórico funcional exemplar, e que, apesar de os doutos julgadores terem trazido tais dados ao julgamento, estes não foram devidamente valorados e ponderados. Destacou precedentes deste Tribunal em processos similares, nos quais foram proferidas decisões mantendo-se os militares representados na fileira da Corporação, em respeito ao histórico profissional e aos vários serviços relevantes prestados à sociedade e comprovados através do ERF, dentre os quais os Autos n. 2000139-28.2022.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Ressaltou que a gravidade, as circunstâncias e a repercussão do crime foram utilizados como fundamento para dar provimento à perda da graduação do embargante. Todavia, apesar dos alegados fundamentos, deve-se considerar os valores profissionais e pessoais, o notório comportamento profissional e a aceitação do embargante na tropa, conferindo-se-lhe a oportunidade para continuar na PMMG. Disse, ademais, que uma única condenação criminal suportada pelo embargante não pode apagar sua carreira profissional repleta de excelentes e relevantes serviços prestados para a Corporação e, sobretudo, para a sociedade mineira. Por fim, com fundamento no princípio da razoabilidade e considerando o histórico funcional exemplar do embargante, a vasta documentação acostada na resposta escrita e os depoimentos de oficiais e praças, bem como de civis, a sanção imposta representa uma medida extrema e gravosa. Com esses argumentos, requereu o juízo positivo de admissibilidade destes embargos, com apreciação da matéria pelo Órgão Pleno deste egrégio Tribunal, verificando-se as infringências apontadas e reformando-se o acórdão embargado, para que o embargante Davidson da Silva Raimundo permaneça nas fileiras da honrosa PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acatando a intimação do evento 3, o eminente procurador de justiça com atribuições neste Tribunal à época, doutor Fernando Martins, lançou sua manifestação no evento 6, protestando por conhecimento e desprovimento destes embargos em ação penal militar opostos pelo 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, com a manutenção do venerável acórdão que decretou a perda de sua graduação. É o que deveria ser relatado. Os autos, depois de devidamente revisados, foram restituídos sem observações. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, estes embargos em ação penal militar foram opostos pelo ex-3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, contra o acórdão acostado no evento 50 dos Autos n. 2000005-24.2024.9.13.0000, prolatado pelo Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, na seção ordinária do dia 18 de dezembro de 2024, em sentido unânime de votos, julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público, decretando a perda de sua graduação e, via de consequência, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Sem preliminares suscitadas, é o caso de se iniciar pela análise de mérito da demanda em apreço. O processo de perda da graduação, como tem sido frequentemente repetido nos julgamentos, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena privativa de liberdade acima de 02 (dois) anos, nas fileiras de sua Corporação, sendo que a decisão levará em consideração, de fato, os critérios relacionados à gravidade do crime praticado; à incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; à repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; à vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos dos julgadores. O embargante, pretendendo ver reformada a decisão que decretou a perda da sua graduação, argumentou, fundamentalmente, que o acórdão não espelha a realidade dos fatos, tampouco corresponde à correta aplicação da justiça, já que os documentos anexados pela defesa destacam o ótimo desempenho profissional do ex-3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo; que, a despeito da gravidade, das circunstâncias e da repercussão do crime, devem-se considerar os valores profissionais e pessoais do embargante, mesmo porque uma única condenação não pode apagar a carreira do policial militar, repleta de “excelentes e relevantes” serviços prestados à Corporação e, sobretudo, à sociedade mineira. De acordo com a defesa, a decisão colegiada teria sido prolatada de modo contraditório, na medida em que, mesmo afirmando, expressamente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que, nas ações dessa natureza, a atuação dos tribunais assume caráter decisório, e não apenas homologatório, expressou entendimento pela perda da graduação do embargante como efeito automático da condenação a pena privativa de liberdade acima de 2 (dois) anos a ele imposta, sem levar em conta os relevantes aspectos da sua vida profissional, confirmados por uma folha de serviço exemplar, revelada no seu Estrato de Registros Funcionais (ERF). É bem verdade que o embargante ostenta um respeitável conceito funcional, pois, reconhecidamente, não são todos os militares que logram ser contemplados, na árdua carreira de policial militar, com uma quantidade tão expressiva de recompensas por suas ações meritórias. Esse, contudo, é um ponto que me tem incomodado e chamado muito minha atenção nos últimos tempos, nos termos como tenho assentado em outros votos de minha relatoria, nos processos similares que tramitaram neste Tribunal. O legislador mineiro definiu e as Instituições Militares, a partir de critérios devidamente analisados e ponderados, desenvolveram mecanismos preciosos para materializarem o reconhecimento de seus integrantes que se sobressaem aos demais, por suas condutas profissionais marcadas pela dedicação, pelo esforço, pela coragem, pelo desprendimento, pelo tirocínio, pela inteligência, pela perspicácia e, sobretudo, pela manifestação de uma disciplina integral, com rígida obediência à hierarquia. Esses atributos possibilitam a esses policias militares ultrapassarem os limites da normalidade e do trivial, para construírem, como resultado, um conceito funcional inspirador e digno de nota. Esse reconhecimento, como regra, exteriorizado por meio das notas meritórias, dos elogios individuais, das menções elogiosas, das dispensas de serviço, das medalhas e de outras condecorações, todavia, não têm e jamais poderiam ter o condão de aplacar os desvios de conduta de alguns desses militares. Ao contrário, é da minha mais firme convicção que, a esses militares, com tamanho destaque positivo, fica inquestionavelmente interditado se desviarem do caminho proposto e se bandearem para o lado da improbidade e da criminalidade violenta, justamente essa a que está forçado, moral, legal e constitucionalmente, a combater. Tenho assentado, ainda, que, para além dos crimes que alguns desses policiais militares praticam, uns difamantes, abjetos, nojosos e com gravidade que causa repulsa a qualquer ser pensante, é igualmente grave, também, o dano imaterial que podem causar às instituições militares, à classe, aos pares, aos superiores e aos hierarquicamente subordinados. Faço esta breve reflexão por entender que esses mecanismos tão importantes de reconhecimento, adotados pelas instituições, das ações meritórias praticadas pelos bons militares, e as recompensas a eles conferidas podem vir, ocasionalmente, sofrer abalos e afetamentos que os coloquem sob dúvida, inclusive de magistrados encarregados dos julgamentos a que respondem os mesmos policiais militares. Até mesmo aquele policial militar faltoso contumaz consegue surpreender quando comete esse tipo de conduta delitiva, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 outros crimes penais militares, conforme do nosso pleno conhecimento e consciência, são inerentes à própria atividade policial militar, sendo, portanto, compreensíveis e, até certo ponto, aceitáveis. Porém ao militar que, como o embargante, ostenta um conceito funcional A+50 pontos positivos e com esse alargado número de recompensas recebidas, às quais se somam duas declarações consignadas a seu favor, uma assinada pelo Major PM Claudinei Márcio do Rosário e outra pelo advogado Manoel Augusto Caillaux de Campos (evento 29, DECL3 e DECL9), na minha forma de ver, não poderia se valer de sua liberdade e arbítrio para integrar uma organização criminosa armada, voltada para a exploração de jogos de azar, através das famigeradas máquinas caça-níqueis, com todas as implicações decorrentes da prática dessa contravenção. Em que pese essa destacada vida pregressa do embargante e outros aspectos que lhes são favoráveis, entendo que a repercussão interna e externa dos crimes que cometeu aliada a sua gravidade acentuada, conforme muito bem delineados e devidamente comprovados nos autos da ação penal que resultou na sua condenação, bem como nos autos da RPG que deu ensejo a estes embargos, são mais do que suficientes para contraindicarem sua permanência nos quadros da honrada Polícia Militar de Tiradentes. Nessa esteira, vejam-se os parágrafos a seguir, extraídos da manifestação consignada pelo eminente procurador de justiça com atribuições nesta Corte à época, doutor Fernando Martins, no evento 6, suficiente ao final e completo entendimento da matéria: [...] Neste ponto, cabe rememorar que o embargante, vulgo “DVD”, integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da ORCRIM, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. Valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, o embargante era responsável por realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa e tranquilizá-los quanto à utilização dos equipamentos pertencentes ao grupo, impedindo que estes fossem apreendidos, bem como cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mais do que um mero subalterno ou recebedor de ordens, o embargante estabeleceu uma verdadeira parceria com o líder da organização criminosa com o objetivo de ampliar a rede de exploração de máquinas caça-níqueis em outras localidades da região metropolitana de Belo Horizonte, tornando-se, portanto, um importante e ativo membro do grupo criminoso. Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, especialmente no dia 08/06/2018, o Sgt Davidson utilizou os telefones celulares n. (31) 99257-9575 e n. 99587-9399 para trocar mensagens com “Danone” a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos, dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, diversos diálogos em que ambos tratavam explicitamente do planejamento de expansão das atividades criminosas, inclusive mediante o envio de fotos de máquinas caça-níqueis pertencentes a “Danone”, oportunidades em que combinavam a apreensão proposital de equipamentos dos grupos concorrentes para assim permitir a tomada de pontos de exploração pela Hexagrama. Conforme demonstrado nos diálogos obtidos, o embargante chegou a sugerir ao líder da organização a retirada de peças essenciais ao funcionamento de máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes a fim de que estas fossem a ele vendidas, o que gerou grande interesse por parte de “Danone”, que ofereceu o pagamento de R$ 50,00 por placa, R$ 100,00 por noteiro e R$ 100,00 por monitor apreendidos. Com isto, além de ganhar pela sua atuação nas repressões aos pontos de exploração de grupos concorrentes e realizar a proteção dos locais de jogos de azar da Hexagrama, o embargante passou a danificar e subtrair peças de máquinas estrategicamente apreendidas com o objetivo de as vender a “Danone” para serem instaladas nos equipamentos da ORCRIM. Com a atividade do embargante dentro da organização criminosa ficaram comprovados, por meio dos diálogos interceptados e da lista de “propinas” do Chefe da organização criminosa, o recebimento mensal por ele do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no período de junho a dezembro de 2017, cujo montante comprovado totalizou R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Assim, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, além de fornecer informações sigilosas, o Sgt Davidson deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era do seu conhecimento. [...] Senhor presidente, eminentes pares! Mas não é só a gravidade revelada nesta transcrição, relacionada à participação do embargante, que deve ser apreciada. A prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, através das máquinas caça-níqueis, constitui, na verdade, apenas o pano de fundo para o cometimento de outros crimes muito mais graves ainda, como alguns homicídios, inclusive praticados a mando ou diretamente por Danone, líder da organização criminosa Hexagrama, à qual o embargante, ex-3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, se associou, com participação destacada, inclusive, conforme resta claro na manifestação ministerial. Nessa esteira, reporto-me ao acórdão prolatado pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no julgamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 23 de fevereiro de 2023, nos autos da Apelação Criminal n. 1.0024.19.058967-1/001, em que o corréu, 2º Sgt PM Jorge Henrique Matos, teve sua condenação confirmada, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal comum, à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, contra a vítima Cléber Antônio de Menezes, vulgo Carlão, em 26 de abril de 2019, por ter-se tornado desafeto de Jonathan Magno Peres, vulgo Danone, líder da Organização Criminosa Hexagrama, em razão das desavenças decorrentes da disputas pelo domínio da exploração ilegal de máquinas caça-níqueis na região dos bairros Paulo VI e Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. E para concluir, não sem antes pedir as devidas vênias, trago à colação os parágrafos a seguir, extraídos do voto lapidar prolatado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, nos autos da RPG n. 2000146-20.2022.9.13.0000, que serão suficientes, por si sós, ao completo entendimento da matéria apreciada por este egrégio Tribunal. Naquele voto, sua excelência assim se manifestou: [...] É certo dizer, ainda, que para alguns crimes, independem quaisquer méritos pregressos dos militares. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que os representados trouxeram à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade dos delitos praticados, aliados à extrema perversidade encontradas nas circunstâncias que permeiam os atos, maculou irreversivelmente a carreira profissional dos representados, inviabilizando a sua permanência na corporação. [...] Fazendo coro às lúcidas palavras proferidas por sua excelência, reafirmo, com pesar, que o representado não cuidou de preservar a destacada imagem que construiu durante sua carreira, vindo a desonrar, com sua conduta criminosa grave, não só a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), como a toda a classe dos militares estaduais e a si próprio, tornando inviável sua permanência na Corporação. Por todas as razões expostas, nego provimento aos embargos em ação penal militar opostos, para manter incólume o acórdão que decretou a perda da graduação do ex-3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo e, consequentemente, o excluiu dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que nega provimento aos embargos em ação penal militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos em ação penal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos em ação penal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator